Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO DE BENS. SALDO APURADO. DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS.

1. Na ação de exigir de contas, superada a questão da obrigação de prestá-las, declara-se a existência de saldo credor ou devedor em favor/contra o autor.

2. O saldo deve corresponder à diferença entre as receitas colhidas pelo administrador dos bens e as despesas para a respectiva conservação.

3. Apelação conhecida e provida.